Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-84.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Sucumbência recíproca. Embargos acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença, sem manifestação expressa acerca do pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais e condenação em custas e honorários advocatícios
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à análise do pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais e (ii) saber se, diante da modificação do julgado com redução significativa da condenação, é cabível a fixação de sucumbência recíproca entre as partes.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de apreciar pedido expresso de redistribuição dos ônus sucumbenciais formulado nas razões de apelação, o que compromete a completude da prestação jurisdicional.
4. A modificação relevante do julgado, com redução substancial do valor da condenação, afasta a caracterização de sucumbência mínima da parte autora.
5. A sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente entre as partes quando ambas são, em parte, vencedoras e vencidas, nos termos do art. 86 do CPC.
6. A redistribuição dos ônus sucumbenciais impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca, com rateio das custas processuais e divisão proporcional dos honorários advocatícios.
7. Os honorários devem manter o percentual fixado na origem (10% sobre o valor da condenação), alterando-se apenas a responsabilidade pelo pagamento.
8. O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: “1. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação sobre pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais. 2. A alteração relevante do resultado da demanda impõe a redistribuição proporcional da sucumbência, afastando a sucumbência mínima. 3. Reconhecida a sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86 e 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: